Tribunal: STF
Processo: HC 254674
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 961.169/SP (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pelos delitos previstos no art. 329, caput, do CP (resistência), à pena de 2 meses e 10 dias de detenção; no art. 12 da Lei nº 10.826 de 2003 (posse irregular de arma de fogo), à pena de 1 ano de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa; no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 680 dias-multa (e-doc. 6).



    3. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 8). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ilegalidade do ingresso domiciliar e pede seja reconhecida ilicitude das provas assim obtidas, com a consequente absolvição do paciente.



    5. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (apelação criminal nº 0005322-42.2016.8.26.0292), verificou-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/08/2021.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, no ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ como substitutivo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator